Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. TEMA 864. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O ente público alegou prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória visando desconstituir o título executivo judicial, a inexigibilidade da obrigação fundada em suposta "coisa julgada inconstitucional", excesso de execução em razão da metodologia de aplicação da Selic e a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da pendência de ação rescisória ajuizada pelo ente público; (II) se a obrigação imposta no título judicial é inexigível por contrariar entendimento firmado pelo STF no Tema 864 e no RE no 905.357/RR; e (III) a regularidade da aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, especialmente quando ausente decisão concessiva de tutela de urgência no processo rescisório, mantendo-se, assim, íntegra a exigibilidade do título judicial transitado em julgado.
4. A existência de coisa julgada material impede a rediscussão de fundamentos já apreciados na sentença exequenda, que reconheceu o direito dos servidores à parcela do reajuste prevista em lei local, distinguindo o caso concreto da tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 864.
5.Os argumentos sobre inexigibilidade foram objeto de recursos que não prosperaram, reforçando a estabilidade e definitividade do título judicial, cuja imutabilidade vincula as partes e o juízo da execução.
6. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 (com redação dada pela Resolução no 482/2022), não configura anatocismo ou "bis in idem", pois consiste em metodologia unificada de atualização, reconhecida como válida por este Tribunal.
7. A Resolução CNJ no 303/2019 foi editada no exercício legítimo da competência administrativa do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 103-B, § 4o, da CF/1988, e possui fundamento na necessidade de padronização e controle da gestão dos precatórios, em conformidade com a EC no 113/2021.
8. A simples tramitação da ADI no 7435/RS não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença, inexistindo determinação judicial nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado.
2. A alegação de inexigibilidade da obrigação não pode ser acolhida quando os fundamentos já foram enfrentados e rejeitados no processo de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
3. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo nem ofende o ordenamento jurídico.
4. A Resolução CNJ no 303/2019 foi editada no exercício legítimo da competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça e possui validade jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, caput, e 103-B, § 4o; CPC, arts. 502 e 535; EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura), art. 4o; e Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); e TJDFT, Acórdãos nos 1899218, 1895552, 1835104, 1834332 e 1833746.